Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-85.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003988-85.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANI BUENO DOS SANTOS - CPF: 106.081.681-49 (RECORRENTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0044-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003988-85.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Evani Bueno dos Santos

Recorrida(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ACOLHIDA. NEGATIVA DE RESPONSABILIDADE SOBRE O DÉBITO QUESTIONADO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE FICA DEMONSTRADA A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois a assinatura no contrato é idêntica as demais constantes dos autos, além de ter sido juntada a cópia do documento pessoal e cartão de banco da autora, não havendo provas de que a Reclamante tenha perdido seus documentos.

2. No presente caso, a Reclamada anexou o contrato de cartão de crédito consignado, solicitação de saque via cartão de crédito consignado, documentos pessoais, cartão do banco, comprovante de renda e residência, demonstrativo de evolução da dívida e faturas.

3. Desta forma, estando comprovada a existência da relação jurídica e legalidade do débito, sem que a Autora comprove o pagamento da dívida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4.
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.” (Enunciado 90 do FONAJE). – GRIFEI.

5. Neste caso, diante da deslealdade processual da autora ao requerer a desistência após a comprovação da relação jurídica e, de acordo com o Enunciado 90 do FONAJE, deve ser deferido o pedido de desistência até a data da realização da audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
, como ocorreu no caso em apreço, assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto Posto
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA TOTAL
do pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. SUGIRO

pela condenação de
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa

em honorários advocatícios
em favor da parte contrária e
custas processuais.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022